Tribunal: TJSP
Processo: 1003837-41.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo – Responsabilidade objetiva da transportadora – Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 – Prática de "overbooking" – Incontroversa a falha na prestação do serviço contratado – Ausência de efetiva prestação de assistência ao passageiro – Dano moral evidenciado – Insuficiência da

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo – Responsabilidade objetiva da transportadora – Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 – Prática de "overbooking" – Incontroversa a falha na prestação do serviço contratado – Ausência de efetiva prestação de assistência ao passageiro – Dano moral evidenciado – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada – Majoração - Recurso a que se dá provimento.